Tribunal: TJDFT
Processo: 0727797-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas.
2. Seguindo as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova (art. 373, CPC), uma vez garantida a instrução processual, sem que a instituição financeira comprove a efetiva contratação, impõe-se a obrigação de restituição dos valores indevidamente retirados da remuneração do consumidor.
3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).
4. Recurso conhecido e não provido.